Tribunal: TJDFT
Processo: 0717960-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0717960-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUREA DE SOUSA COELHO AGRAVADO: COOTRAAP-AL.GO-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS ALTERNATIVOS DE PASSAGEIROS ESCOLAR TAXI TURISMO E MOTO-TAXI DO MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS, TRANSVICTOR TRANSPORTES LTDA D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por Aurea de Sousa Coelho contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0709593-09.2025.8.07.0020 (1a Vara Cível de Águas Claras/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido de sequestro de imóvel - não especificado nas razões recursais -, sob a fundamentação de “simulação negocial”. Em atendimento ao comando do art. 933, segunda parte, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem acerca da aparente nulidade processual da decisão ora revista (falta de concreta fundamentação à luz do artigo 489, § 1o, inc. II a IV desse diploma legal), no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator